Tribunal: STF
Processo: HC 70810
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
   DO RÉU - MENORIDADE - ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL -
   INOCORRÊNCIA - EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO (QUE
   REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA) - INTERRUPÇÃO DO LAPSO
   PRESCRICIONAL QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
   RECURSO - PEDIDO INDEFERIDO.
- O acórdão condenatório, que
   reforma sentença penal absolutória, reveste-se de eficácia
   interruptiva da prescrição penal. Ao contrário do que ocorre com
   o acórdão meramente confirmatório de anterior condenação, que não
   se qualifica como causa de interrupção do lapso prescricional, o
   acórdão condenatório equipara-se, para os fins a que se refere o
   art. 117, inciso IV, do Código Penal, à sentença condenatória
   recorrível.
- A data em que o acórdão condenatório - que
   reformou sentença de absolvição - interrompe a prescrição é
   aquela em que se realizou a sessão de julgamento na qual o
   Tribunal decidiu o recurso interposto pelo Ministério Público ou
   por seu assistente, e não a data em que se deu a publicação
   formal de referido acórdão. Precedentes.